Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA - CPF: 627.854.001-00 (EMBARGANTE), MILTON CORADAZZI - CPF: 034.057.538-72 (EMBARGADO), JOAO MILTON CORADAZZI - CPF: 000.854.748-35 (EMBARGADO), MILTON VOLPE - CPF: 031.020.608-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA NA FASE DO ART. 1.019, I, DO CPC – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009809-19.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de ROSÁRIO OESTE )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA, contra o v. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. no 1001053-56.2019.8.11.0032), ajuizada pelo embargante, contra MILTON CORADAZZ E JOAO MILTON CORADAZZI, recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, porque, segundo o douto juiz, a execução não estava garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(cf. Id. no 49224454).

A embargante alega que o acórdão é contraditório porque julgou ausente a probabilidade do direito, quando, na verdade, esta é evidente, já que o título executivo apresentado pelo embargado é inexigível, pois, quando quando da realização do negócio, foi sonegada a informação de que o imóvel adquirido pelo embargante estava localizado em área ambiental protegida, o que impossibilitou a exploração do bem para o fim adquirido, qual seja, agricultura, e por essa razão a obrigação só será exigível quando for possível a exploração do imóvel para os fins pretendidos.

Diz, ainda, que, embora o processo ainda não esteja em fase de constrição, o recurso de agravo de instrumento é restrito às situações do art. 1.015 do CPC, ou seja, o embargante não poderá interpor o presente recurso no momento necessário, assim, não resta outra saída que não seja a concessão de efeito suspensivo no presente momento.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. no 50382450).

Transcorreu o prazo sem que o embargado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no. 54697496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC, que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado em que(ais) ponto(s) da decisão reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, o embargante diz que houve contradição, mas não aponta quais das proposições da decisão são conflitantes entre si, antes, na verdade, apenas reinsiste nas teses já lançadas anteriormente, acrescentando erroneamente que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se justifica porque decisão de constrição dos seus bens não comporta recurso; na verdade, a argumentação recursal voltada para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução apresenta nítido intuito de mera rediscussão da matéria já decidida, como se vê nos seguintes trechos da decisão embargada:

“(...)

O art. 919, caput, do CPC, estabelece que os “embargos à execução não terão efeito suspensivo”, enquanto o §1o do mesmo artigo dispõe que o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, não basta que a execução esteja garantida para que seja atribuído o almejado efeito suspensivo aos embargos, sendo imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

Segundo o agravante, a dívida é inexigível porque os agravados omitiram da realização do negócio que o imóvel que o agravante estava adquirindo está localizado em área ambiental protegida, o que impossibilitou a exploração do local para o fim adquirido, qual seja, agricultura, assim, a obrigação só será exigível quando for possível a exploração do imóvel para os fins pretendidos.

Segundo o STJ, “O título executivo extrajudicial é apto a embasar processo executivo quando se mostrar exigível. Assim, enquanto o devedor não se torna inadimplente com sua obrigação nele representada, não se mostra válida a propositura de execução diante da falta de uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade. [...]”(STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1538579/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/05/2017, publicado em 29/05/2017)

No caso dos autos, assim como reconhecido pelo agravante, não consta do contrato a que se refere o ID. Num. 44787064 nenhuma menção de que o comprador estava adquirindo o imóvel para exercer agricultura; além disso, o contrato prevê expressamente, na cláusula 4.4, que as questões e autorizações ambientais serão sempre de responsabilidade exclusiva dos compradores, ou seja, não se pode concluir, neste momento, que realmente houve omissão por parte do devedor.

Além disso, chama atenção o fato de o agravante nunca ter buscado a dissolução ou revisão do negócio celebrado, de modo que, embora alegue que a anulação do negócio não é viável em razão dos investimentos feitos para regularização do imóvel junto aos órgãos ambientais, o comprador foi quem optou por realizar tais investimentos em vez de buscar a desconstituição do negócio logo após a celebração.

Quanto ao valor executado, o agravante entende que, caso exigível, o valor devido seria de R$ 6.869.224,83, havendo, portanto, um excesso de R$ 1.842.318,91; segundo afirmam, os exequentes utilizaram a cotação da soja de R$ 72,50 por saca, referente a data da propositura da ação, quando deveriam utilizar a data pactuada pelas partes no contrato celebrado, qual seja, 22/04/2017, e o remanescente em 24/04/2017 (cf. ID. Num. 41474483 - Pág. 14).

Porém, bem como a questão da exigibilidade do título, o valor da execução é ponto controvertido entre as partes, não se verificando, em princípio, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a falta de qualquer notícia a respeito de ordem de bloqueio de bens dos agravantes ou qualquer outra medida expropriatória.

Assim, ainda que a versão do agravante seja comprovada durante o andamento do processo, a narrativa apresentada não é suficiente para suspender o andamento da execução.

(...).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020